Tribunal: TJMT
Processo: 1047114-61.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1047114-61.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Urgência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), DARCI RODRIGUES DA SILVA - CPF: 240.768.729-91 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), DARCI RODRIGUES DA SILVA - CPF: 240.768.729-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA DE IMPLANTE DE ELETRODO PARA ESTIMULAÇÃO CEREBRAL PROFUNDA (DBS). PROCEDIMENTO CLASSIFICADO COMO ELETIVO PELO SISREG. AUSÊNCIA DE DEMORA EXCESSIVA OU RISCO IMEDIATO À VIDA. INTERVENÇÃO JUDICIAL INADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão do Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer, indeferiu o pedido de tutela de urgência para compelir o Estado de Mato Grosso a realizar cirurgia de implante de eletrodo para estimulação cerebral (DBS) em paciente portador de Doença de Parkinson em estágio avançado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da tutela de urgência, em razão da classificação do procedimento como eletivo e da ausência de risco imediato, viola o direito fundamental à saúde; e (
ii
) estabelecer se o tempo de espera de aproximadamente dois meses para a cirurgia configura demora excessiva que justifica a intervenção judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) e o registro do procedimento no SISREG classificam a cirurgia como eletiva, afastando a urgência médica ou o risco de dano irreparável imediato, circunstância que deve ser respeitada diante da presunção de legitimidade dos critérios técnicos adotados pela administração pública.

4. O Enunciado n. 93 da VI Jornada de Direito da Saúde do CNJ considera excessiva a espera superior a 180 dias para cirurgias no âmbito do SUS. No caso, o paciente aguarda o procedimento há pouco mais de 60 dias, prazo inferior ao parâmetro normativo, o que afasta a alegação de demora injustificada.

5. A intervenção judicial para antecipar a realização de procedimento eletivo, sem demonstração de urgência ou omissão estatal, compromete a isonomia e a racionalidade do sistema de regulação do SUS, podendo gerar tratamento desigual a outros pacientes em situação semelhante.

6. O direito à saúde, embora fundamental, deve ser concretizado dentro dos limites técnico-científicos e orçamentários que estruturam a gestão pública, sob pena de violação aos princípios da igualdade e da eficiência administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A classificação técnica de procedimento como eletivo pelo NAT e pelo SISREG afasta, em regra, a urgência necessária à concessão de tutela antecipada em ações de saúde.

A espera inferior a 180 dias para a realização de cirurgia eletiva não caracteriza demora excessiva nem omissão estatal, conforme o Enunciado n. 93 da VI Jornada de Direito da Saúde do CNJ.

A intervenção judicial em políticas públicas de saúde deve observar critérios técnicos e parâmetros objetivos, de modo a preservar a isonomia e a eficiência do SUS.

_________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 6º e 196; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: CNJ, VI Jornada de Direito da Saúde, Enunciado n. 93; TJ-MT, AI n. 1011508-79.2019.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 13/07/2020; TJ-MT, AI n. 1012161-76.2022.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 24/10/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia
Câmara
,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da
Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer
n. 1018252-57.2025.8.11.0040, indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na realização de cirurgia de implante de eletrodo para estimulação cerebral em favor de Darci Rodrigues da Silva, portador de doença de Parkinson em estágio avançado.

Esclarece o Recorrente que o indeferimento da tutela provisória viola o direito à saúde assegurado constitucionalmente, pois, apesar de o procedimento ter sido indicado por especialistas e amparado em laudo médico e parecer técnico favorável do Núcleo de Apoio
Técnico
(NAT), o Juízo singular entendeu ausente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considerando exíguo o tempo de espera até então.

Aduz que o paciente, portador de quadro clínico grave e progressivo, já aguarda a cirurgia há mais de 70 dias, sem qualquer previsão concreta para realização do procedimento pelo Estado.

Ressalta que o Agravado não apresentou justificativa para a ausência da medida terapêutica, sendo certo que o agravado deve garantir o acesso ao tratamento com base nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, bem como no artigo 300 do Código de Processo Civil.

Com essas razões, requer o provimento do recurso para
que seja reformada a decisão prolatada pelo Juízo singular.

Por meio da decisão de id.
338855391
, o Relator recebeu o recurso
sem concessão da antecipação da tutela recursal.

Contraminuta
ofertada pela parte recorrida no id. 3
40070891
.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer da lavra
d
o
Procurador

José Antônio Borges Pereira
,

opin
a
pelo
provimento
do Recurso de Agravo de Instrumento interposto (id.
3
4
3043397
).

É o relatório.

V
O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes
P
ares,

Conforme relatado, o
Ministério Público do
Estado de Mato Grosso
insurge-se contra a decisão pro
latada
pelo Juízo de primeiro grau,
que
in
de
feriu os pedidos liminares formulados p
or ele, em favor de Darci Rodrigues da Silva.

Extrai-se dos autos originários que
a
Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer

com pedido de tutela de urgência satisfativa
, foi ajuizada p
el
o

Parquet
, em favor de Darci Rodrigues da Silva
, em face do Estado de Mato Grosso.

Darci Rodrigues da Silva é portador de doença de Parkinson em estágio avançado, conforme verifica-se dos documentos colacionad
o
s na inicial.
Pleiteia o fornecimento
imediato do procedimento cirúrgico de Implante de Eletrodo para Estimulação Cerebral (DBS).

Ao analisar o pleito, o Juízo de primeiro grau prolatou a seguinte decisão:

“
[...]
Segundo o parecer do NAT (ID 217557648), embora a patologia esteja comprovada, não foi possível estabelecer urgência de natureza emergencial (risco de morte ou sequela irreparável imediata) para o fornecimento do procedimento cirúrgico pleiteado.

Não obstante, conforme espelho de regulação no SISREG III acostado aos autos (ID 216908520 - Pág. 8), a solicitação foi inserida em 30/10/2025, sob o código 633616897, classificada com prioridade "não urgente" e caráter "10 - Eletivo".

Conforme o Enunciado n. 93 da VI Jornada de Direito da Saúde, considera-se excessiva a espera de 180 (cento e oitenta) dias para o fornecimento de cirurgias, senão vejamos:

ENUNCIADO N. 93

Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se inefetiva essa política caso não existente prestador na rede própria, conveniada ou contratualizada, bem como a excessiva espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos. (Redação dada na VI Jornada de Direito da Saúde - 15.06.2023)

Desse modo, considerando que o procedimento cirúrgico foi solicitado/regulado no SISREG em 30/10/2025 e a presente ação foi ajuizada em 02/12/2025, verifica-se que decorreu pouco mais de 30 (trinta) dias da solicitação administrativa. Portanto, não há que se falar em demora excessiva ou inércia estatal que justifique a intervenção judicial imediata em sede liminar, visto que sequer decorreu o prazo considerado razoável de 180 dias para o seu fornecimento, tampouco o prazo de brevidade sugerido pelo próprio NAT (90 dias).

Diante dos fatos acima elencados, verifica-se que o pedido formulado não se reveste da urgência qualificada alardeada pela parte autora, uma vez que o parecer técnico (NAT) foi taxativo ao afirmar a inexistência de risco de morte ou de dano irreparável imediato.

Nesse diapasão, acolher a pretensão da parte autora neste momento processual culminaria no preterimento dos demais usuários do serviço público de saúde que aguardam na fila cronológica há mais tempo, o que vai de encontro à recomendação do Enunciado n. 11 do Comitê Estadual de Saúde do Poder Judiciário de Mato Grosso, in
verbis
:

ENUNCIADO N. 11

Na análise dos casos envolvendo urgência, emergência e eletividade os juízes devem atuar com prudência, evitando que a judicialização desrespeite os critérios médicos e técnicos para acesso aos serviços de saúde e viole a igualdade, considerando que existem outras pessoas em igual situação aguardando atendimento.

O entendimento do TJMT é nesse mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRATAMENTO MÉDICO ELETIVO – AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – RECURSO NÃO PROVIDO. Tratando-se de tratamento médico classificado como eletivo, portanto, sem urgência ou emergência, inexiste interesse jurídico no pleito de tutela provisória de urgência, por ausência de comprovação da existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, revelando-se prudente o seu indeferimento, à luz do recomendado pelo Enunciado nº 11 do Comitê Estadual de Saúde do Poder Judiciário de Mato Grosso. (TJ-MT 10121617620228110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 24/10/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/10/2022)

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – CIRURGIA DE QUADRIL – PROCEDIMENTO ELETIVO – URGÊNCIA E NECESSIDADE NÃO COMPROVADAS – IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA DO JUDICIÁRIO – RECURSO DESPROVIDO. A ingerência do Poder Judiciário, no sentido de dar efetividade ao direito à saúde, deve-se dar de forma criteriosa, sob pena de caracterizar desrespeito ao princípio da isonomia. (TJ-MT - AI: 10115087920198110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 13/07/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/07/2020)

Portanto, ausente um dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, qual seja, a presença do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (visto que o tempo de espera ainda é exíguo perante os parâmetros jurisprudenciais), o indeferimento da pretensão é
medida
que se impõe.

Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência vindicada.

Deixo de designar audiência de conciliação ou mediação, porque a matéria não admite a autocomposição, nos termos do artigo 334, § 4º, II do CPC e pelo fato desta Vara não contar com conciliadores e mediadores para presidirem as audiências de conciliação ou mediação.

Também não se pode esquecer que ao designar inutilmente a audiência, além de se praticar um ato desnecessário – o que viola o princípio da economia processual - acaba-se por se retardar a resolução da lide, contrariando-se a garantia constitucional de duração razoável do processo (CF/1988, art. 5º, LXXVIII)
”. (id.
217687269 dos autos originários
).

Da decisão, o
Ministério Público do
Estado de Mato Grosso
aviou o presente Recurso de Agravo de Instrumento,
que
se passa à análise.

Constata-se, nos autos originários, que Darci Rodrigues da Silva, idoso de 71 anos, é portador da Doença de Parkinson (CID G20), apresentando quadro clínico grave, caracterizado por tremores, rigidez muscular, bradicinesia e instabilidade postural, refratário ao tratamento medicamentoso conservador.

Em razão disso, o Dr. Aurélio
Steglieh
, neurocirurgião, recomendou a realização de procedimento cirúrgico para implantação de eletrodos de estimulação cerebral profunda (DBS –
Deep

Brain

Stimulation
).

E
m relação
ao procedimento cirúrgico
,
reconheço
o caráter eletivo da medida
, não se enquadrando nas hipóteses de urgência ou emergência médica previstas na Resolução n
.
1.451/1995 do Conselho Federal de Medicina.

O Enunciado n
.
93 das Jornadas de Saúde do CNJ estabelece como parâmetro razoável de espera o prazo de 1
80
dias para
cirurgias e tratamentos
no SUS, independentemente de ser eletivo o tratamento. Referido enunciado dispõe:

Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.

No presente caso, verifica-se que
o paciente
foi
inserido
na lista de espera do SISREG em
30 de outubro
de 2025
, conforme documentação carreada aos autos. Considerando que a ação foi ajuizada em
dezembro
de 2025, constata-se que o
idoso
aguarda há
cerca
de d
ois
meses pelo atendimento especializado, período que
não
ultrapassa o prazo de 1
8
0 dias estabelecido pelo CNJ como limite razoável.

Logo, e
sse lapso temporal
não
configura demora excessiva que justifica a intervenção do Poder Judiciário
.

Além do mais, a classificação técnica de um serviço de saúde como eletivo, que pressupõe a ausência de risco imediato à vida ou à saúde do paciente, não pode ser desconsiderada, sob pena de se promover indevida inversão da lógica do sistema de regulação do SUS, criando precedentes que comprometem a gestão racional e isonômica dos escassos recursos públicos destinados à saúde.

Nessa linha de intelecção, entendimento deste Sodalício:

Ementa: Direito à saúde. Agravo de instrumento. Tutela antecipada indeferida. Consulta fonoaudiológica. Classificação eletiva pelo nat. Regularidade do procedimento pelo sus. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, cujo objeto é o fornecimento, pelo SUS, de avaliação e consulta com fonoaudiólogo a menor de três anos de idade, sob a alegação de dificuldade de fala após procedimento de frenotomia. O juízo de origem entendeu não restarem demonstrados os requisitos da urgência, em virtude da inexistência de negativa expressa do ente público, da inserção da criança na fila do SISREG e da classificação do atendimento como eletivo pelo NAT.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a classificação de demanda como eletiva, conforme parecer técnico do NAT, justifica o indeferimento da tutela de urgência; e (
ii
) estabelecer se a espera por consulta especializada superior a 100 dias implica ofensa ao direito à saúde da criança, nos termos do Enunciado 93 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ.

III. Razões de decidir

3. A classificação técnica da demanda como eletiva pelo NAT, órgão especializado, goza de presunção de legitimidade e deve ser respeitada na ausência de elementos médicos robustos que apontem risco iminente de agravamento do quadro clínico.

4. A criança foi regularmente inserida na fila do SISREG para atendimento fonoaudiológico, e não houve negativa expressa do Município quanto à prestação do serviço.

5. O tempo de espera desde o encaminhamento médico até a análise do recurso não excede os 100 dias previstos como parâmetro razoável para consultas eletivas, conforme Enunciado 93 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ.

6. O fornecimento do serviço de fonoterapia está pactuado pelo Município de Sorriso, o que evidencia a existência do serviço no SUS e reforça a inexistência de omissão estatal.

7. A proteção integral da criança e do adolescente, embora prioritária, deve ser concretizada dentro dos parâmetros técnico-científicos que estruturam o sistema de saúde pública, sob pena de comprometimento da isonomia e da eficiência do SUS.

IV. Dispositivo

8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; Estatuto da Criança e do Adolescente,
arts
. 4º e 7º.

Jurisprudência relevante citada: CNJ, Jornada de Direito da Saúde, Enunciado nº 93.

(N.U 1020923-76.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/09/2025,
Publicado
no DJE 19/09/2025)

Ressalta-se que não se trata de negar o direito à saúde, reconhecido constitucionalmente nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, mas sim de observar os parâmetros objetivos e técnicos que balizam a efetivação das medidas judiciais em matéria de saúde pública, a fim de evitar que decisões judiciais individuais resultem em quebra de isonomia no acesso aos serviços públicos de saúde.

Forte nessas razões,

NEGO

PROVIMENTO
ao
Recurso
Agravo de Instrumento interposto
pelo
Ministério Público do

Estado de Mato Grosso
,
para
manter inalterada a decisão prolatada pelo Juízo singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026